Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO DE “AUSENTE” POR 3 (TRÊS) VEZES. FALTA DE PROTESTO.

1. O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, desde que seja entregue, ainda que para terceiros.

2. A constituição da mora não resta comprovada se a carta enviada retorna com a anotação de que o devedor encontrava-se “ausente” no momento da diligência, porque nessa hipótese não foi entregue no endereço declinado.

3. Não havendo a constituição da mora, seja pela falta de notificação extrajudicial do réu no endereço indicado no contrato, seja pela ausência de comprovação do protesto do título nos termos previstos na Lei 9.492/97, correta a sentença que indefere a inicial e julga extinto o processo sem resolução do mérito.

4. Negou-se provimento ao recurso.